Tribunal: TJDFT
Processo: 0754191-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0754191-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON TORRES ANTUNES AGRAVADO: BALNEAR COMERCIO E MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de rescisão contratual c/c indenização (perfuração de poço artesiano – R$ 34.000,00), indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor/agravante para determinar à empresa agravada que se abstenha de protestar os cheques emitidos para pagamento do serviço ou, subsidiariamente, seja autorizado o depósito judicial dos cheques vincendos para sobrestamento das cobranças e restrições subsequentes. Alega, em síntese, que: 1) as partes celebraram entre si, em 30/10/2023, contrato de prestação de serviços, tendo por objeto a perfuração de poço artesiano no imóvel situado na DF 220, Chácara 11a, Fazenda Rodeio, Brazlândia/DF, mediante o pagamento de entrada no valor de R$ 7.000,00 e 15 parcelas de R$ 1.800,00, totalizando R$ 34.000,00; 2) junto com as 10 parcelas, foi incorporado o valor mensal de R$ 1.000,00 decorrente da perfuração do poço artesiano da vizinha do agravante, pessoa humilde e que não tinha como parcelar o serviço, de modo que foram emitidos 15 cheques, sendo 10 no valor de R$ 2.800,00 e 5 no valor de R$ 1.800,00, todos com vencimento para todo dia 10, a contar de 10/12/2023; 3) durante e após a perfuração e instalação dos equipamentos, foram constatadas diversas falhas (equipamentos inadequados e em quantidade inferior à contratada, falta de assistência durante o prazo de garantia, falta de legalização do poço artesiano perante os órgãos competentes), tendo a empresa agravada se recursado a corrigi-las, fazendo com que o agravante tivesse que contratar outra empresa do ramo para repará-las, arcando com mais R$ 3.900,00; 4) agendou visita ao Jurídico da ADASA, sendo recebido em 15/07/2024 pelo atual Superintende de Recursos Hídricos, Sr. Gustavo Antônio Carneiro, que constatou diversas irregularidades por parte da agravada no serviço realizado; 5) a agravada reconheceu o descumprimento contratual, tanto que se ofereceu para pagar pelos serviços executados pela outra empresa contratada pelo agravante para reparar os defeitos constatados; 6) o agravante e sua esposa (titular dos cheques) podem ter seus nomes negativados junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que não deve ocorrer em virtude da clara quebra de contrato por parte da agravada. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para: “i) determinar que a requerida se abstenha de realizar negativação do nome do requerente e sua esposa e não proteste os cheques até a resolução final da demanda; ii) Subsidiariamente, caso pedido anterior não seja acolhido o que se apresenta tão somente por argumentação, o requerente em observância ao princípio da boa-fé requer o deferimento do depósito judicial das parcelas dos cheques a vencer com o sobrestamento das cobranças e restrições por parte da requerida até a resolução final.” Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Ao indeferir a tutela de urgência, o Juízo de origem assim se pronunciou: “(...) Trata-se de ação de conhecimento, com vistas ao desfazimento de contrato de prestação de serviços, consubstanciados na perfuração e instalação de poço artesiano em imóvel de propriedade do autor. Pois bem. Quanto ao pedido liminar, observo que as causas de pedir guardam relação com alegações de vícios na prestação do serviço. A partir disso, entendo necessária maior dilação probatória para verificação de tal realidade, não bastando, para tanto, os elementos já trazidos aos autos. (...)” Sendo assim, ainda que sejam plausíveis as alegações do agravante e haja indícios de falha na prestação do serviço a cargo da empresa agravada, as informações até então apresentadas são unilaterais e não autorizam, de plano, a sustação da cobrança dos cheques emitidos para pagamento. Acrescento que, em consulta ao PJe, os cheques em questão são objeto da Execução de Título Extrajudicial n. 0725607-44.2024.8.07.0007, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga, e lá consta a informação de que os títulos teriam sido sustados, o que recomenda maior cautela na apreciação das alegações do agravante. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator